Tribunal: STF
Processo: RE 95689
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FUNDO DE COMERCIO. CF, ARTS.
107 E 153, PAR-22. - E DEVIDA INDENIZAÇÃO AO LOCATARIO PELOS
PREJUIZOS ADVINDOS DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM QUE ESTABELECIDO
COMERCIALMENTE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, EM PARTE.